Tribunal: TJDFT
Processo: 0752658-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DO DÉBITO. ESCLARECIMENTO DA CONTADORIA. NÃO INTIMAÇÃO DAS PARTES ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

1. Hipótese em que a agravante requereu o cumprimento de sentença, apresentando cálculo atualizado do débito no valor de R$ 275.221,05 (ID 68171676), o qual foi impugnado pelo executado, que indicou o valor de R$ 64.082,42 como o devido. Diante da divergência, encaminhados os autos à Contadoria Judicial, que apontou o valor do débito de R$ 207.050,52; as partes discordaram de tal valor e apresentaram impugnações ao cálculo da contadoria; os autos retornaram à Contadoria, que prestou os respectivos esclarecimentos. E, sem que tivesse sido oportunizado às partes prévia ciência daqueles esclarecimentos, sobreveio a decisão ora agravada, pela qual homologados os cálculos da Contadoria.

2. Nesse contexto, é possível inferir violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porque, quando do retorno dos autos da Contadoria com os esclarecimentos quanto às impugnações, as partes não foram intimadas para se manifestar, oportunidade em que poderiam ter requerido designação de perito para realizar novos cálculos, caso persistissem as dúvidas quanto ao valor.

3. No Código de Processo Civil, uma série de princípios prestam-se a garantir a observância do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5o, LV da CF/88, vedando-se eventuais "decisões-surpresa" no curso do processo, consoante dispõe o art. 10 do CPC/15. 3.1. Referido artigo não se limita documentos juntados pela parte contrária, mas a todo ato processual relevante ao deslinde da causa.

4. Nessa linha de raciocínio, tem-se que imprescindível a intimação da ora agravante, previamente à homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, até porque o conteúdo dos esclarecimentos prestados pela Contadoria significa respostas aos questionamentos das impugnações. 4.1. Destaca-se, por oportuno, que prévia intimação às partes acerca dos novos esclarecimentos prestados pela Contadoria não significa seja devido, após as respectivas manifestações, acolher todo e qualquer argumento ou pedido exposto. Devido é possibilitar tal faculdade de manifestação, assim como, ao final, resolver a questão em atenção ao que produzido, alegado e comprovado

5. Recurso conhecido e provido.